Tribunal: STF
Processo: ARE 1331162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Administrativo-disciplinar. Policial Militar. Ação Ordinária. Pedido de anulação de ato de expulsão com a consequente reintegração ao cargo. Higidez do processo administrativo. Respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da publicidade. Decisão consentânea ao conjunto probatório. Limites da discricionariedade administrativa e controle pelo Poder Judiciário. 
    1. Garantida a ampla defesa e o contraditório até a terceira fase do Conselho de Disciplina, nada há de ilegal ou irregular no fato de a autoridade superior deixar de acolher os pareceres que lhe são apresentados sobre determinada questão e, de forma motivada, decidir de forma diversa.
    2. Igualmente inexiste nulidade decorrente da não intimação do advogado constituído para as aventadas sessões de julgamento dos Membros do Conselho, da Autoridade Instauradora e do Comandante Geral. Em verdade, não existem sessões, muito menos secretas, para a elaboração do Relatório, da Solução e da Decisão Final do Conselho de Disciplina. De fato, não há no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis Complementares Estaduais nº 893/2001 e nº 915/2002) a previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas.
    3. Todas as provas, alegações e esclarecimentos que a defesa pretenda produzir no Conselho de Disciplina, a fim de influenciar em seu desfecho, devem ser feitas até a terceira fase. A partir daí ocorrem as deliberações sobre o conjunto probatório amealhado até culminar na Decisão Final. Em vista desta poderá o advogado constituído, logo que intimado, manejar as medidas judiciais que entenda eventualmente pertinentes, como, frise-se, está a fazer com a presente ação.
    4. Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A questão gira em torno da legalidade ou não da decisão expulsória determinada no Conselho de Disciplina nº CPC-088/62/12 a que foi submetido o ora apelante pelos fatos relatados no ID 226043, ocorridos a partir de janeiro de 2009.
    A partir da análise detida dos autos, verifico que referido Procedimento Disciplinar está formalmente em ordem, foi processado e julgado por autoridade competente e a decisão que aplicou a expulsão ao apelante está suficientemente motivada, esclarecendo com detalhes as razões pelas quais tal sanção foi aplicada ao faltoso.
    (...)
    Todas as provas, alegações e esclarecimentos que a defesa pretenda produzir no Conselho de Disciplina, a fim de influenciar em seu desfecho, devem ser feitas até a terceira fase. A partir daí ocorrem as deliberações sobre o conjunto probatório amealhado até culminar na Decisão Final. Em vista desta poderá o advogado constituído, logo que intimado, manejar as medidas judiciais que entenda eventualmente pertinentes, como, frise-se, está a fazer com a presente ação.
    (...)
    Assim, não obstante o esforço argumentativo da N. Patrona do apelante, não vislumbro a nulidade por ela aventada, inexistindo, por assim dizer, qualquer ofensa aos dispositivos constitucionais e legais por ela arguidos.
    Dessa forma, afastada a tese com a qual a combativa Defesa tentou inquinar de nulidade a decisão final expulsória, inexiste qualquer ilegalidade por parte da Administração a ensejar a pretendida reintegração e renovação de atos no bojo do CD em tela. Como visto, a sanção foi legal e discricionariamente aplicada pela autoridade competente, com base no conjunto probatório dos autos, após regular processo disciplinar, respeitados os princípios da publicidade dos atos, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente